Tribunal: TJDFT
Processo: 0735744-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. TABELA DE ÍNDICE DAS CONTADORIAS JUDICIAIS DO TJDFT. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TEMA 685 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S. A. contra a decisão que, nos autos da liquidação individual provisória de sentença, referente ao título judicial oriundo da ação civil pública n. 94.008514-1, determinou a realização de prova pericial observando-se os seguintes parâmetros: “Os valores devem ser corrigidos pelo INPC, desde a data do pagamento a maior, bem como devem ser incluídos juros de mora, a contar da data da citação da ação civil pública (21.7.1994), de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês até 11.01.2003 e, após essa data, de 1% (um por cento) ao mês”.

2. Na origem, cuida-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil.

3. A controvérsia recursal se limita a analisar a eventual necessidade de formação de litisconsórcio passivo no feito de origem, o índice aplicável à correção monetária do débito, bem como o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a dívida.

4. Nos termos do art. 275 do CC, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum, razão pela qual não há falar em formação de litisconsórcio passivo necessário entre Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil.

5. Se a liquidação de origem foi ajuizada perante este e. Tribunal, não há falar em utilização, para fins de atualização do débito, de índices de correção monetária adotados no âmbito da Justiça Comum Federal. Assim, incumbe ao Juízo de origem realizar a atualização do débito em conformidade com os índices adotados pela Contadoria Judicial deste e. TJDFT, que estipula a incidência do INPC para a correção de débitos judiciais a partir de 1/7/1995. Precedentes deste e. Tribunal.

6. Nos moldes do entendimento perfilhado pelo c. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp n. 1.370.899/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 685), "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior" (REsp n. 1.370.899/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, Corte Especial, DJe 14/10/2014).

7. Recurso conhecido e desprovido.